Tribunal: TJDFT
Processo: 0723309-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o DO CPC/2015. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. O CPC/2015 adotou a teoria clássica da distribuição do ônus da prova (art. 373, incisos I e II), todavia, consoante expressa previsão do § 1o, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz, mediante decisão fundamentada, atribuir o ônus da prova de modo diverso.
2. Consideradas as peculiaridades do caso e a maior facilidade do Agravante na produção das provas necessárias ao processamento da liquidação de sentença, dispondo de toda documentação e informações referente às transações feitas com a Agravada, afigura-se incensurável a decisão agravada, que determinou a inversão do ônus da prova.
3. Recurso improvido.